Tribunal: TJES
Processo: 5002644-60.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002644-60.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002644-60.2022.8.08.0000

REQUERENTE: WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da Sentença de ID nº 2366890, transitada em julgado em 04/3/2013, na qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O autor requer, em resumo, o redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta, ao argumento de que o douto magistrado sentenciante deixou de fundamentar adequadamente o afastamento da causa especial de diminuição de pena referente ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, descrito no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2549704, opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 10 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002644-60.2022.8.08.0000

REQUERENTE: WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da Sentença de ID nº 2366890, transitada em julgado em 04/3/2013, na qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O autor requer, em resumo, o redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta, ao argumento de que o douto magistrado sentenciante deixou de fundamentar adequadamente o afastamento da causa especial de diminuição de pena referente ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, descrito no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Nada obstante, antes de analisar a questão jurídica suscitada, necessário contextualizar os fatos.

Com efeito, pelo que se colhe da denúncia, WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO, no dia 23 de abril de 2012, por volta das 13:00 horas, na Rua Ibiraçu, nº 154, Bairro Itacibá, Cariacica/ES, foi autuado em flagrante por terem sido encontradas 50 (cinquenta) pedras de substância entorpecente semelhante a “crack”, 42 (quarenta e dois) papelotes de substância entorpecente semelhante a “cocaína” e um revólver calibre “38”, municiado com 05 (cinco) munições.

Devidamente processado, o ora revisionante foi condenado às iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Examinando detidamente a peça de ingresso, verifico que apenas nesta oportunidade, ou seja, no pleito revisional, é suscitada a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Destarte, pelo menos em cotejo com os documentos apresentados, não foi possível verificar que em algum momento a matéria tenha sido arguida durante a fase de conhecimento.

Nesse quadrante, mesmo não tendo sido a tese trazida em momento anterior, pode ser apreciada caso a sentença condenatória esteja contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos
. Isso porque o tráfico privilegiado, se presentes os seus requisitos diante das circunstâncias do caso, reveste-se como direito subjetivo do réu.

Não vislumbro, todavia, elementos que possam levar à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Com efeito, pelo que se colhe dos autos, muito embora não tenha o Juízo sentenciante apreciado o preenchimento dos requisitos para concessão do tráfico privilegiado, chamo atenção para o fato de que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas é relevante e não pode ser ignorada: 50 (cinquenta) pedras de substância entorpecente semelhante a “crack”, 42 (quarenta e dois) papelotes de substância entorpecente semelhante a “cocaína”.

Nesse ponto, chamo, ainda, a atenção para o fato de que, ao tempo
da prolação da sentença,
havia
entendimento
consolidado
nos Tribunais Superiores no sentido de que
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas têm o condão de afastar o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
1
.

Diante desse quadro, não desconheço que os Tribunais Superiores evoluíram o seu posicionamento no sentido de rechaçar a referida tese, ao menos como único fundamento para afastar a causa de diminuição.

Por outro lado, é cediço que a revisão criminal não se presta a redefinir os termos de uma condenação baseada em alteração jurisprudencial, consoante já decidiu este Tribunal:

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal visando a sua aplicação retroativa. 4. No caso em questão, houve o reconhecimento da compensação em algumas sentenças condenatórias. Em outras, esta não é cabível por ser entendimento jurisprudencial fixado posteriormente ao trânsito em julgado. Por fim, restou constatado que na segunda fase da dosimetria de algumas ações penais, houve o reconhecimento, além da reincidência, de outras agravantes, de modo que não haverá alteração no quantum das penas. 5. Rejeitada a preliminar arguida pela d. Procuradoria de Justiça e, no mérito, julgada improcedente a Revisão Criminal. (TJES; RevCr 0008370-37.2021.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal, salvo caso de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de Lei. (TJES; RevCr 0009240-82.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 09/08/2021; DJES 17/08/2021)

A alteração de entendimento jurisprudencial impossibilita a rediscussão do pedido de reanálise da dosimetria da pena, nesta via excepcional, em consideração aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes do STJ. 2 - Pedido revisional julgado improcedente. (TJES; RevCr 0025936-33.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/04/2021; DJES 28/04/2021)

Diante dessas circunstâncias, e pelos dados que se extraem dos autos, não se verifica que a sentença condenatória tenha sido proferida em contrariedade à evidência dos autos ou à literalidade da lei.

Por outro lado, mesmo superada a tese da parte requerente, observo que a dosimetria da pena, ao menos na primeira fase dosimétrica, mostrou-se equivocada.

Nesse jaez, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena,

a revisão é
cabível
quando
restar demonstrada a flagrante ilegalidade
ou abuso de poder, os quais
ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

No caso em apreço, verifico que o Juízo
a quo
fixou a pena, na primeira fase dosimétrica, em patamar acima do mínimo legal com respaldo em circunstâncias valoradas de forma extremamente genérica.

Confira-se a análise realizada pelo magistrado:

A
culpabilidade
restou evidenciada; os antecedentes criminais estão imaculados, em que pese seu SISCRIM atualizado, dando conta do cometimento de outros crimes graves, inclusive homicídios, cujos autos se encontram na 4ª Vara criminal desta Comarca; a conduta social e a personalidade do agente são de um homem comum do povo; os
motivos
são injustificáveis; as
consequências
do crime são graves, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas está intimamente ligado a homicídios e roubos, devendo o Estado agir com rigor para a sua repressão; quanto ao comportamento da vítima este restou indeterminado nos autos, por ser a sociedade como um todo. Diante disto, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Pelo que se observa, a pena-base do requerente foi exasperada com base na valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências.

Todos os vetores apontados, todavia, foram justificados de modo genérico, sem correspondência com a especificidade do caso concreto, razão pela qual não se prestam a justificar o aumento da pena-base.

Partindo de tal constatação, portanto, impõe-se o necessário afastamento dos moduladores ora mencionados.

Realizando nova dosimetria, tem-se que, valoradas como neutras todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, razão pela qual a pena torna-se definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução proceder às adequações necessárias na unificação das penas.

Com base nas considerações ora tecidas,
J
ULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional e, ex officio,
REDUZO a pena do requerente para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DEFIRO
, nesta oportunidade, o benefício da gratuidade da justiça em favor do autor.

É como voto.

1
Hipótese em que dadas a apreensão de quantidade considerável e a natureza da substância entorpecente, não há como se afastar a conclusão de que se dedique à atividade criminosa do tráfico, razão porque descabe ser beneficiado pela modalidade de tráfico privilegiado. (STJ, AgRg no REsp 1396987/MG. Rel. Min. Moura Ribeiro. Quinta Turma.
Julgado em 26/11/2013. DJe: 29/11/2013)
;

As instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena em razão da quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, o que não configura manifesto constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentado o afastamento da benesse com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". (STJ, HC 232799/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma.
Julgado em 21/05/2013. DJe 28/05/2013).

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002644-60.2022.8.08.0000

REQUERENTE: WELINGTON FELISMINO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 33. DA LEI 11.343/2006
.

SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE REFORMA EX OFFICIO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL AVALIADAS GENERICAMENTE.

1. No caso em apreço, o autor requer o redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta, ao argumento de que o douto magistrado sentenciante deixou de fundamentar adequadamente o afastamento da causa especial de diminuição de pena referente ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado

2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas na ação penal de origem é relevante e não pode ser ignorada: 50 (cinquenta) pedras de substância entorpecente semelhante a “crack”, 42 (quarenta e dois) papelotes de substância entorpecente semelhante a “cocaína”.

3. Ao tempo da prolação da sentença, havia entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas tem o condão de afastar o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Em que pese os Tribunais Superiores tenham evoluído o seu posicionamento no sentido de afastar a referida tese, ao menos como único fundamento para afastar a causa de diminuição, é cediço que a revisão criminal não se presta a redefinir os termos de uma condenação baseada em alteração jurisprudencial, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

4.Revisão criminal julgada improcedente.

5. Dosimetria da pena.
Todos os vetores apontados pelo Juízo sentenciante foram justificados de modo genérico, sem correspondência com a especificidade do caso concreto, razão pela qual não se prestam a justificar o aumento da pena-base
. Pena reduzida ex officio para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.